Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701265-88.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: B. F. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA DE OLIVEIRA SOARES SANTOS D E C I S Ã O No ID 64778736, o patrono da embargante comunicou a renúncia ao mandato anteriormente outorgado. Não há notícia nos autos de a embargante ter constituído novo procurador. Constatada a falta de representação processual da embargante, foi determinada sua intimação pessoal para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias sob pena de não conhecimento do recurso (inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil; ID 64895086). Expedido mandado de intimação (ID 64915232), a embargante foi pessoalmente intimada para atender a determinação acima (ID 64995910). Não o fez (certidão de ID 65602057), o que impõe a aplicação da sanção prevista no mencionado dispositivo legal. Forte nesses argumentos, não conheço dos embargos de declaração de ID 60618139 nos termos do que determina o inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora